Tribunal: TJBA
Processo: 8056477-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056477-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARRERA FERNANDEZ

Advogado(s)
:
MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO

AGRAVADO: MERCEDES CARRERA FERNANDEZ DULTRA e outros (3)

Advogado(s)
:
MERCEDES DEL CARMEN CARRERA FERNANDEZ LUCCHESI RAMACCIOTTI, LUCIANO LIMA FIGUEIREDO, DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS, MATHEUS PITA FONTES, CAROLINO SALUSTIANO LOPES, DANILO SANTOS ROSARIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. TESTAMENTO PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPRESSIO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ARQUIVADOS ADMINISTRATIVAMENTE. JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. OMISSÃO CONFIGURADA. TESTAMENTO PÚBLICO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO. PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO. Configura-se omissão quando o acórdão não enfrenta adequadamente questão relativa ao testamento público pendente de abertura, registro e cumprimento. A abertura do testamento deve ocorrer antes de qualquer ação relacionada ao inventário, constituindo etapa obrigatória que antecede a partilha dos bens, nos termos dos arts. 735 e seguintes do CPC. A soberania da vontade do testador é princípio fundamental do direito sucessório que deve ser respeitado.

2. SUPRESSIO. DIREITO SUCESSÓRIO. INAPLICABILIDADE. NATUREZA UNIVERSAL DA HERANÇA. Não há omissão sobre instituto da supressio quando o acórdão aprecia a alegação de manutenção de situação fática entre herdeiros. No campo do direito sucessório, até a partilha, os bens pertencem à universalidade do espólio, formando condomínio eventual pro indiviso. A herança defere-se como todo unitário, sendo indivisível o direito dos coerdeiros quanto à propriedade e posse, nos termos do art. 1.791 do Código Civil.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TODOS OS HERDEIROS. OBRIGAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. Inexiste contradição ou obscuridade em decisão que determina prestação de contas por todos os herdeiros e depósito judicial dos valores locatícios. A obrigação decorre do art. 2.020 do Código Civil e da natureza universal da herança, que exige análise do todo patrimonial. As especificações procedimentais competem ao juízo de origem.

4. EMBARGOS ARQUIVADOS ADMINISTRATIVAMENTE. JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. O arquivamento administrativo de embargos de declaração tempestivamente interpostos não obsta o julgamento de mérito, devendo o tribunal apreciar o conteúdo recursal para verificar a existência de vícios passíveis de correção.

5. FINALIDADE ESPECÍFICA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Os embargos de declaração possuem escopo específico de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando a rediscutir o mérito já decidido ou funcionar como sucedâneo de recurso rescisório.

6. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. AÇÃO DE TESTAMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. O inventário deve permanecer suspenso até o deslinde da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, por inexistir conexão entre as demandas, que possuem causas de pedir distintas.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos quanto a três embargantes e rejeitados integralmente quanto aos demais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8056477-86.2023.8.05.0000, em que figuram como embargantes MERCEDES DEL CARMEN CARRERA FERNANDEZ LUCCHESI RAMACCIOTTI, AGOSTINHO CARRERA FERNANDEZ, JOSE CARRERA FERNANDEZ, VINÍCIUS CARRERA SOUZA e MERCEDES CARRERA FERNANDEZ DULTRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MERCEDES DEL CARMEN CARRERA FERNANDEZ LUCCHESI RAMACCIOTTI, AGOSTINHO CARRERA FERNANDEZ E VINÍCIUS CARRERA SOUZA, E ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE.

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSE CARRERA FERNANDEZ E MERCEDES CARRERA FERNANDEZ DULTRA E OUTROS, E REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE por ausência de vícios passíveis de correção via embargos declaratórios.

Salvador,